Tribunal: STF
Processo: RE 1375410
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que rejeitou o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 9º e 10 da Lei Municipal 3.806/1998 e do art. 15 da Lei Municipal 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, nos autos de Ação Civil Pública e Ação Popular, nas quais se discute a prorrogação de contrato de concessão de serviço de transporte público, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem prévio procedimento licitatório. O acórdão ficou assim ementado (fl. 1, Doc. 41):



    “AÇÕES POPULARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS AUTOS NS. 2013.013811-0, 2013.013810-3 E 2013.013809-3. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA. INVESTIMENTOS CUSTEADOS PELAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. DEVER DE INDENIZAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS. LEIS MUNICIPAIS NS. 3.806/98 E 3.877/98. ASSUNTO LOCAL. ART. 30, INCISO I E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA NECESSÁRIA A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. ATO ADMINISTRATIVO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR QUE PERMITE A DILAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. INTERESSE PÚBLICO PRESERVADO. DECISÃO DE 1° GRAU MANTIDA. RECURSOS E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    "Os Municípios podem, diante da autorização expressa no art. 30, incs. I e V, da Constituição Federal, legislar sobre a delegação do serviço de transporte coletivo e, em casos especiais, inclusive a respeito da manutenção ou prorrogação dos contratos de concessão ou permissão sem renovação do procedimento licitatório, desde que isso, porém, seja exclusivamente direcionado ao atendimento do interesse local, consistente no bom e eficaz funcionamento do sistema." (TJSC, Órgão Especial, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2005.014085-9, de Navegantes, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j.19.07.2006). 



    "Em um juízo de ponderação, no enfoque do caso concreto, em que conflitam o dever do Administrador Público em proceder com a realização de licitação para a concessão de serviços públicos, e do outro lado o direito das concessionárias irem a justa indenização em decorrência do desequilíbrio econômico-financeiro no liame dos contratos entabulados com a Municipalidade, vislumbro que a forma menos onerosa e penosa para o interesse da coletividade, nesta hipótese, é a convalidação da prorrogação da concessão. Isso porque, os créditos das concessionárias, os quais foram inclusive reconhecidos e confirmados por decisão desta colenda Câmara, representariam impacto de elevada proporção para os cofres municipais por conta da vultosa quantia a ser paga a título indenizatório, e que, por conseguinte, acarretariam sérios danos à saúde financeira do ente público." (TJSC, Segunda Câmara de Direito Público, Apelação Cível n. 2013.057791- 0, de Criciúma, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 06.05.2014).”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 5-15, Doc. 42), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 43):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Dessa forma, é inviável a oposição dos aclaratórios quando o embargante visa, na verdade, à rediscussão do julgado, sem que concorra, para tanto, qualquer dos requisitos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, mesmo que opostos para o fim de prequestionamento, se o acórdão não apresenta qualquer dos vícios indicados no art. 535, do CPC, não se prestando tal recurso para rediscutir o julgado, na tentativa de adequá-lo ao entendimento não acolhido, do embargante. (Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2012.066976-0/0001.00, de Itapema, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 04.04.2013).”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 46), com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA aponta violação aos arts. 37, XXI; 170, IV; e 175, caput, da Constituição, na medida em que o Tribunal de origem “decidiu pela possibilidade de prorrogação de contratos de concessão efetivados sem a precedência de certame licitatório, como forma de "compensação" às concessionárias por perdas decorrentes da quebra do equilíbrio econômico-financeiro na relação com o Poder concedente” (Vol. 46, fl. 14). 



    Alega, ainda, violação aos arts. 22, XXVII, e parágrafo único; e 30, I, II e V, da Constituição, pois “se o texto constitucional, por um lado, atribui aos Municípios a organização dos serviços de transporte coletivo, essa disposição não autoriza os entes locais a, em nome dessa competência, contrariar a Constituição Federal ou mesmo leis federais” (Vol. 46, fl. 18). 



    Requer, ao final, seja reformado o acórdão recorrido “para declarar a nulidade da concessão questionada e de suas respectivas prorrogações, com a obrigação imediata de realização de procedimento licitatório, na forma da Lei n. 8.666/93” (Vol. 46, fl. 25). 



    É o relatório. Decido. 



    De início, ressalto que o presente Recurso Extraordinário (RE 1.375.410) foi distribuído por prevenção, uma vez que idêntico ao RE 1.357.884, também de minha relatoria. 



    Todavia, aquele originou-se da Ação Civil Pública 2013.013810-3, e este decorre da Ação Popular 2013.013809-3, ambas julgadas conjuntamente pelo Tribunal de origem. 



    Feitos esses breves esclarecimentos registro, passo à análise do presente RE. 



    No julgamento do ARE 1.216.116/SC, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Na origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos artigos 9º e 10 da Lei 3.806, de 16 de outubro de 1998 e do artigo 15 da Lei 3.877, de 21 de dezembro de 1998, ambas do Município de Joinville, por ofensa aos arts. 135, § 4º; 137, § 1º, da Constituição Estadual; e ao art. 30 do ADCT. 



    Eis o teor das normas impugnadas: 



    “LEI 3.806/1998 (dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no Município de Joinville) 



    (...) 



    Art. 9º. O prazo de delegação para exploração dos serviços regulares será de 15 (quinze anos), podendo ser prorrogado pelo Executivo Municipal caso a permissionária qualificada ou a concessionária tenha cumprido as suas obrigações, venha prestado serviços adequado e exerça o direto de opção com antecedência mínima de 06 (seis) meses da fluência do prazo previsto no contrato. 



    Art. 10. O Poder Executivo poderá também, a qualquer tempo, por conveniência ou oportunidade, através de autorização legislativa, prorrogar o contrato de concessão ou oportunidade, através de autorização legislativa, prorrogar o contrato de concessão ou o termo de permissão em decorrência de investimentos planejados e prestes a serem executados pelas permissionárias ou concessionárias em material rodante, equipamentos, instalações, obras civis ou de infraestrutura do sistema, visando a ampliação ou a modernização do seu serviço.” 



    “LEI 3.877/1998 (dispõe sobre o programa e modernização e reaparelhamento do transporte coletivo urbano do Município de Joinville) 



    (...) 



    Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do disposto no art. 9º, combinado com o art. 10, da Lei nº 3806/98, a prorrogar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, as concessões e permissões que estiverem em plena atividade, preservadas as respectivas linhas e áreas de operação praticadas nesta data. §1º – Nos termos do disposto no caput deste artigo e em consequência da vinculação dos instrumentos em vigor ao Programa de Modernização e Reaparelhamento do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Joinville, com implantação da passagem única, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar os respectivos contratos, na forma de concessão. 



    §2º – Aos contratos de concessão fica assegurado o direito de opção, nos termos do art. 9º, da Lei nº 3806/98”.



    O Órgão Especial do Tribunal de origem julgou improcedente a ação nos termos da seguinte ementa (fl. 33, Vol. 16): 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE UM DOS PARADIGMAS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUESTIONADOS. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. ARTS. 9º E 10 DA LEI N 3806/1998 E ART. 15 DA LEI 3877/1998, AMBAS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS PELO PRAZO DE QUINZE (15) ANOS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL (ART. 112, INCISOS I E V, DA CE; ART. 30, INCISOS I E V DA CF). OFENSA AOS ARTS. 135, §3º, 137, §1º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ART. 30 DE SEU ADCT. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. “A alteração substancial do parâmetro constitucional utilizado para aferição da alegada inconstitucionalidade não conduz, automaticamente, ao prejuízo da ação direta”. (STF – ADI nº 4696/df, Rel. Ministro Edson Fachin).



    2. A Constituição Estadual, em seu art. 135, §4º, estabeleceu apenas linhas gerais a respeito da livre concorrência. Lei municipal que mediante condições prorroga contrato de concessão para a exploração do serviço de transporte coletivo não tem o condão de, por si só, violar essa norma constitucional de natureza eminentemente programática.



    3. Não há igualmente colidência com o disposto no art. 137, §1º, e art. 30 do ADCT, da Carta Estadual, pois estes dispositivos tratam de regramento a ser observado no âmbito do Estado, já que com relação aos Municípios a matéria está regulada no art. 30, inc. V, da Constituição Federal. (TJSC – ADI n] 2005.014085-9, de Navegantes, Rel. Designado Des. Luiz Cézar Medeiros)”.



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o Parquet alega violação aos artigos 30, I e V; 125, § 2º, 173, § 4º, e 175, caput, da Constituição da República, reproduzidos pelos arts. 83, XI, “f”; 112, I e V; 135, § 5º, e 137, § 1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina. Em síntese, defende a necessidade de licitação como pressuposto de validade dos contratos administrativos, pois: (a) a autonomia legislativa dos municípios não pode ser tão abrangente a ponto de cancelar a exigência de licitação para a outorga de serviço público essencial; (b) embora possam ser feitas ressalvas ao mandamento constitucional a bem do interesse coletivo e do princípio da continuidade dos serviços públicos, “a hipótese sob análise, contudo, não pode ser compreendida no marco de tais situações excepcionalíssimas, visto que concessões vigentes podem ter sua outorga prorrogada, sem licitação, por longos 15 (quinze) anos” (fl. 71, Vol. 16). 



    Em contrarrazões, o Município de Joinville alega, em suma, que: (a) “antes do advento da Constituição de 1988, não havia a necessidade de licitação para os casos de permissão condicionada” (fl. 88, Vol. 16); (b) “no ano de 1973, momento em que foi outorgada a permissão original à concessionária, a legislação vigente obrigava a realização de licitação somente para os casos de concessão de serviço público”, não havendo qualquer exigência para outorga de permissão (fl. 88, Vol. 16); e (c) “a legislação municipal apenas estabelece uma ressalva ao dever de licitar que é autorizada expressamente pelo art. 37, XXI, da Constituição Federal, pelo art. 17 da Constituição do Estado e pelo art. 99 da Lei Orgânica do Município de Joinville” (fl. 93, Vol. 16). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante nesta CORTE, bem como pela incidência da Súmula 280 do STF. 



    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso, insurge-se o recorrente contra leis municipais que autorizam a prorrogação de contratos de concessão de transporte público sem prévio procedimento licitatório. 



    Em que pesem os argumentos do acórdão recorrido, verifico que assiste razão ao recorrente. 



    Nas palavras do professor JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FIHO, os contratos de concessão não fogem à regra que a Constituição traçou sobre a exigibilidade de licitação para as contratações (art. 37, XXI). Ao contrário, no art. 175 deixou assentada, de forma induvidosa, a exigibilidade do procedimento seletivo, e, para tanto, empregou a expressão “sempre através de licitação”. (Manual de direito administrativo, 23ª ed., 2009, p. 407). 



    Seguindo essa linha, a jurisprudência desta CORTE fixou-se no sentido de que normas municipais que autorizam a prorrogação de contratos de concessão de transporte público sem prévia licitação são eivadas de inconstitucionalidade, por violação ao artigo 175, caput, da Magna Carta. Vejam-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Indeferimento de diligência probatória. Inexistência de repercussão geral. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que, nos termos do art. 175, caput, da Constituição Federal, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos. Destarte, são inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes de 5 de outubro de 1988. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 869.007 EDAgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/5/2017) (grifo nosso) 



    “CONCESSÃO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – PRORROGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LICITAÇÃO. O artigo 175 da Carta de República, ao preconizar o procedimento licitatório como requisito à concessão de serviços públicos, possui normatividade suficiente para invalidar a prorrogação de contratos dessa natureza, formalizados antes de 5 de outubro de 1988.” (RE 603.530- AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013) 



    “Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de serviço público. Transporte. Necessidade de prévia licitação. 4. Exame da legalidade de atos administrativos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Inexistência de afronta ao princípio de violação dos poderes. 5 Violação à reserva de plenário. Interpretação da lei ao caso concreto. Inexistência de ofensa ao art. 97 ou à Sumula Vinculante 10, desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido”. (RE 1073762 ED-ED-AgR/SC, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 28/02/2019) 



    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.187.970/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/2/2019; RE 640.684/MG, de minha relatoria, DJe de 13/8/2018; ARE 1.109.773/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/4/2018; e ARE 1.118.647/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/6/2018. 



    O acórdão divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei 3.806, de 16 de outubro de 1998, e do artigo 15 da Lei 3.877, de 21 de dezembro de 1998, ambas do Município de Joinville”. 



    Interposto Agravo Interno, foi parcialmente provido, “unicamente para acolher o pedido de modulação dos efeitos da decisão, razão pela qual confiro eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, fixando a data do trânsito em julgado desta Ação Direta como o termo inicial dos efeitos de seu julgamento”. Eis os fundamentos da decisão: 



    “Quanto ao mérito, não há reparos a fazer no entendimento aplicado, pois o Agravo Interno não apresentou quaisquer argumentos aptos a desconstituir o julgado agravado. 



    Entretanto, no que tange ao pedido de modulação, a parte agravante demonstrou estarem presentes o risco à segurança jurídica e o excepcional interesse social. Vejamos: As normas declaradas inconstitucionais foram promulgadas em 1998. 



    Desde então, as empresas concessionárias vêm prestando o serviço de transporte público nos moldes definidos em seus dispositivos. 



    Sem embargo da natureza declaratória do juízo de inconstitucionalidade, até que o Poder Judiciário finalmente emitisse esse pronunciamento, estruturou-se com base nessas regras, ao longo de 20 anos, o serviço de transporte público do Município de Joinville, o mais populoso do Estado de Santa Catarina, com aproximadamente meio milhão de habitantes. 



    Além disso, conforme consignado no acordão recorrido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já havia, em diversas oportunidades, afastado a eiva de inconstitucionalidade dos dispositivos legais questionados. Confira-se o trecho do aresto a respeito (fl. 51, Vol. 16): 



    ‘É relevante acrescentar, ainda, que a prorrogação dos contratos de permissão ou de concessão, relativos à prestação dos serviços de transporte público coletivo de passageiros, fundada nas Leis ns. 3.806/1988 e 3.877/1998, do Município de Joinville, foi questionada, por ausência de prévia licitação, na Ação Popular n. 038.02.022181-6; na Ação Popular n. 038.96.004651-7; e na Ação Civil Pública n. 038.96.004651-7, mas os pedidos nelas deduzidos foram julgados improcedentes. Contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, os autores daquelas ações interpuseram recursos de apelação (AC n. 2013.013809-3; AC n. 2013.013810-3; e AC n. 2013.013811-0). 



    Todavia, a Quarta Câmara de Direito Público, na sessão do dia 23/10/2014, decidiu, por votação unânime, negar provimento aos recursos de apelação e ao reexame necessário (...)” 



    Dessa forma, é plausível admitir que as empresas concessionárias tinham ponderáveis razões para atuar segundo uma forte aparência de constitucionalidade das leis, mormente porque os contratos eram firmados e prorrogados com o Poder Público. 



    Sobressai, ainda, o fato de que ditas empresas efetivamente prestaram os serviços de transporte público, servindo à população local. 



    Assim, a presente declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, pode, além de colocar em risco a segurança jurídica, trazer prejuízos aos munícipes, pois eventual substituição das atuais concessionárias, por certo, não se fará de imediato, haja vista a necessária instauração de complexo procedimento licitatório. 



    Diante dessas excepcionais circunstâncias, mostra-se prudente modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, conforme autorizado pelo art. 927, caput, e § 3º do CPC/15, que dispõe: 



    “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 



    (…) 



    § 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. 



    Por todas essas razões, as peculiaridades do caso concreto impõem ponderação dos preceitos da Constituição envolvidos, quais sejam, a regra da licitação em face do interesse social e da segurança jurídica. Aferir os valores constitucionais contrapostos, e qual deles, em juízo de proporcionalidade, deve prevalecer é atribuição inerente a toda função de julgar. 



    A propósito, no que tange à técnica de ponderação de princípios constitucionais empregada em sede de modulação dos efeitos da decisão, trago, como exemplo, a manifestação do Min. ROBERTO BARROSO, Relator na ADI 4481, Dje de 19/5/2015, Tribunal Pleno, em que Sua Excelência apresentou percuciente manifestação a respeito, nos seguintes termos: 



    “Por outro lado, Presidente, longe de querer fazer a opção que estimule um comportamento de infração à Constituição, a verdade é que esta lei vigorou por oito anos, portanto, os jurisdicionados e os contribuintes que cumpriram a lei, até porque, enquanto não declarada inconstitucional, vigia o mandamento da sua presunção de constitucionalidade, eu penso que desfazer retroativamente todos esses anos de benefícios seria de um impacto talvez imprevisível e possivelmente injusto em relação, pelo menos, às partes privadas que cumpriram a lei tal como ela foi posta. 



    Mas, neste caso que ela vigorou por praticamente oito anos, eu acho que nós precisamos fazer uma ponderação. Qual é a ponderação que se faz? É a ponderação entre a regra da Constituição que foi violada, a que exige a observância de um rito específico, e, do outro lado, a segurança jurídica, a boa-fé, a estabilidade das relações que já se constituíram. Portanto, não se excepciona a incidência da Constituição, na verdade, ponderam-se dois mandamentos constitucionais. Não é o princípio da supremacia da Constituição que está sendo ponderado, o princípio da supremacia da Constituição é imponderável, ele é o pilar do sistema, o que nós estamos fazendo é, dentro da Constituição, ponderando dois valores ou dois dispositivos que têm assento constitucional. E, nestas circunstâncias, eu estarei privilegiando, ao modular, o mandamento da segurança jurídica e da boa-fé, que, a meu ver, milita em favor sobretudo das partes privadas que cumpriram as regras dessa lei. De modo que eu estou, Presidente, propondo a modulação dos efeitos até a data do julgamento, portanto, até a data de hoje.” 



    Por fim, cumpre registrar que a jurisprudência desta CORTE fixou-se no sentido de que a demonstração objetiva de risco à segurança jurídica ou de excepcional interesse social autoriza a atribuição de efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade. A contrario sensu, confira-se o seguinte precedente: 



    “Serviço público. Poder de polícia. 2. Recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de ADI estadual. 3. Código Tributário do Estado de Goiás (Lei estadual 13.194/97). Itens A6.1.1 e A6.1.2 do Anexo III. Serviço prestado por órgão de segurança pública com caráter geral e indivisível (uti universi). Impossibilidade de cobrança mediante taxa. Inconstitucionalidade. 4. Código Tributário do Estado de Goiás (Lei estadual 13.194/97). Itens A4.2 e A4.3 do Anexo III. Serviços públicos específicos e divisíveis (uti singuli). Cobrança por meio de taxa. Constitucionalidade. Precedente. 5. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos itens A6.1.1 e A6.1.2 do Anexo III da Lei estadual 13.194/97. Ausência de demonstração objetiva de qualquer risco à segurança jurídica ou excepcional interesse social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE 535.085 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2013) 



    No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: RE 669.069-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 30/6/2016, Tema 666; RE 540.829-ED-Segundos, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/6/2015, Tema 297; RE 595.838-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 25/2/2015, Tema 166; ADI 3.794-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 25/2/2015; RE 559.937-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/10/2014, Tema 1; RE 736.625-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RE 535.085-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/4/2013; e ARE 819.244, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/7/2014. 



    Aliás, o Min. CELSO DE MELLO, decano desta CORTE, ao relatar o MS 26.603, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2008, pontuou que, inclusive sobre as relações jurídicas de direito público, é permitido tornar intangíveis situações já consolidadas no passado, em prol da segurança jurídica. Veja a ilustrativa passagem do voto do ilustre Relator: 



    "os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, inclusive as de direito público, sempre que se registre alteração substancial de diretrizes hermenêuticas, impondo-se à observância de qualquer dos Poderes do Estado e, desse odo, permitindo preservar situações já consolidadas no passado e anteriores aos marcos temporais definidos pelo próprio Tribunal” (grifo nosso). 



    In casu, surge, inevitavelmente, o interesse em preservar a segurança jurídica, bem como o excepcional interesse social, mormente porque os serviços públicos de transporte já foram prestados pelas empresas, o que tornaria inócua a atribuição de efeitos ex tunc à decisão agravada. 



    Diante do exposto, reconsidero, em parte, o julgado agravado, unicamente para acolher o pedido de modulação dos efeitos da decisão, razão pela qual confiro eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, fixando a data do trânsito em julgado desta Ação Direta como o termo inicial dos efeitos de seu julgamento”. 



    Dessa forma, não obstante a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais, houve modulação de efeitos para conferir eficácia ex nunc à decisão, a fim de preservar a segurança jurídica, pois os serviços de transporte público urbano já foram prestados pelas empresas concessionárias. 



    E, como já transitou em julgado a decisão na referida ADI, deve ser acolhido o pleito do Ministério Público, no que concerne à realização de licitação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente unicamente o item IX do pedido inicial, assim formulado: “proferimento da sentença de mérito que confirme a liminar concedida, decretando a nulidade e extinção da permissão conferida às permissionárias requeridas, bem assim a obrigação constitucional e inarredável do Poder Público de instalar o devido e imprescindível processo licitatório para a outorga da concessão do transporte coletivo urbano de Joinville”. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente